Tribunal: TJDFT
Processo: 0059149-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059149-74.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE OVIDIO PINTO RABELO, JOSE FAUSTINO DOS SANTOS, ITAMIRTON PEREIRA BESSA, GERALDA ELIAS DA SILVA, SALMA HELOU HUSEIN, GERALDO JOSE DA SILVA DESPACHO Intime-se a recorrida SALMA HELOU HUSEIN para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo de ID 26474343. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024